Tribunal: TJSP
Processo: 0019042-84.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Indeferimento pela ausência do requisito subjetivo – Magistrado de primeiro grau que entendeu por bem observar de forma cautelosa o comportamento da sentenciada na semiliberdade para somente após analisar a existência do requisito subjetivo – Requisito subjetivo não constatado de plano – Decisão mantida – Recurso desprovido.